Tribunal: STF
Processo: RE 1484096
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. EXTRAÇÃO ILEGAL DE MINÉRIOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO DNPM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPRESCRITIBILIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO. ART. 18 DA LEI 7.347/85. 1. Trata-se de remessa necessária, tida por existente, e de apelação interposta em face da sentença que decretou a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário em razão de exploração mineral irregular e condenou a União em honorários advocatícios, arbitrados nos percentuais mínimos do §3º do art. 85 do CPC sobre o valor da causa. 2. Da leitura do art. 37, § 5º, da CRFB, e dos entendimentos firmados pelo STF, sob a sistemática da repercussão geral, nos Temas 666, 897 e 899, constata-se que a regra no ordenamento jurídico é a prescritibilidade da pretensão à reparação dos danos ao erário. 3. Não assiste razão à União no tocante à tese de que a prescrição quinquenal abrange apenas os ilícitos de natureza civil. Como a prescritibilidade é a regra, apenas se houver expressa previsão legal (ou precedente vinculante) reconhecendo a imprescritibilidade de determinada pretensão é que se deve adotá-la. 4. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, apenas as ações que buscam o ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato ímprobo doloso é que são imprescritíveis (Tema 897), o que, eventualmente, pode abarcar atos também considerados ilícitos penais. 5. Todavia, de acordo com o entendimento do STJ, mesmo diante dessa hipótese, ‘a imprescritibilidade da ação de ressarcimento do dano depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou, em ação própria. Inexistindo tal declaração do caráter de improbidade administrativa do ilícito causador do dano, a prescrição incidirá conforme as regras ordinárias relativas à matéria, qual seja, o Decreto 20.910/1932 (prescrição quinquenal).’ (AgInt no RESP nº 1.517.438/PR, 1a. Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 17/04/2018). 6. Nesse contexto, é possível concluir que a imprescritibilidade da pretensão ao ressarcimento ao erário decorrente do ato imutado à apelada - que, em tese, também se enquadra como ilícito penal - dependeria do prévio reconhecimento pela Justiça Criminal do cometimento do crime, mas sequer se tem notícia nos presentes autos acerca da apuração dos fatos naquela esfera. Precedentes do TRF da 3ª Região e do STJ. 7. Como o caso em tela não versa sobre a aquisição de bem público através de usucapião, buscando a União, na realidade, o ressarcimento ao erário em virtude dos danos decorrentes da lavra ilegal de substância mineral sem a devida autorização legal do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNMP, não assiste razão à União quanto à impossibilidade da configuração da prescrição aquisitiva (arts. 183, § 3º, c/c art. 191, da CRFB). 8. Por fim, deve ser excluída a condenação da União em honorários advocatícios, tendo em vista que incide, no caso vertente, o disposto no artigo 18 da Lei nº 7.347/1985, de modo que não tem aplicação a regra geral prevista no artigo 85 do CPC de 2015, impondo-se o provimento da remessa necessária tão somente quanto a esse aspecto. 9. Apelação conhecida e desprovida. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, § 5º, 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição da República. Requer-se, em síntese, o reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário decorrente da extração irregular de minério.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “é imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente da exploração irregular do patrimônio mineral da União, porquanto indissociável do dano ambiental causado” (RE 1.427.694-RG, Rel. Min. Rosa Weber, Ministra Presidente, Plenário, DJe 06.09.2023, Tema 1.268 da Repercussão Geral). Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MINERAL. DANO AMBIENTAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 1.268 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARADIGMA DE DIVERGÊNCIA NO QUAL NÃO SE EXAMINOU O MÉRITO DA CAUSA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS” (ARE 1.333.352-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2023)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.476.284, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 08.03.2024; ARE 1.428.369-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 05.12.2023; ARE 1.486.646, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.04.2024. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, afastando a prescrição declarada, e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que esse realize novo julgamento, observada a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente